Tribunal: STJ
Processo: 0002656-20.2014.8.26.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2136557 - SP (2022
/0160305-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : JOAO BATISTA BIANCHINI
ADVOGADOS
: ANDRE FIGUEIRAS NOSCHESE GUERATO - SP147963
TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ELIEZER GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que
inadmitiu o agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no
acórdão embargado, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a
inadmissão do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica, conforme a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não indicam contradição no julgado,
mas sim insurgência contra sua conclusão, contrária à tese do embargante.
4. A falta de impugnação específica, no caso, demonstração de
superação da Súmula 7, levou o órgão colegiado a negar provimento ao
agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em recurso
especial e, por consequência, a inadmissão do recurso especial.
5. Os embargos de declaração pressupõem defeitos na mensagem do
julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
isolada ou cumulativamente, o que não se verifica no caso.
Documento eletrônico VDA50161036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d6265aa-6183-4f5b-b37f-c0f9a7dac213

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento não viabiliza a
oposição de embargos de declaração.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50161036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d6265aa-6183-4f5b-b37f-c0f9a7dac213

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2136557 - SP (2022
/0160305-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : JOAO BATISTA BIANCHINI
ADVOGADOS
: ANDRE FIGUEIRAS NOSCHESE GUERATO - SP147963
TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ELIEZER GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que
inadmitiu o agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no
acórdão embargado, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a
inadmissão do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica, conforme a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50154373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:18
Código de Controle do Documento: 7f132bda-b65b-4253-a60a-3e508b4b6044

3. Os embargos de declaração não indicam contradição no julgado,
mas sim insurgência contra sua conclusão, contrária à tese do embargante.
4. A falta de impugnação específica, no caso, demonstração de
superação da Súmula 7, levou o órgão colegiado a negar provimento ao
agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em recurso
especial e, por consequência, a inadmissão do recurso especial.
5. Os embargos de declaração pressupõem defeitos na mensagem do
julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
isolada ou cumulativamente, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento não viabiliza a
oposição de embargos de declaração.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por JOÃO BATISTA BIANCHINI contra acórdão da Quinta Turma do egrégio
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental mantendo a
decisão monocrática que inadmitiu o agravo em recurso especial (e-STJ fls. 1955-1960).
Sustenta o embargante a existência de contradição porque a fundamentação
adotada para não conhecer do agravo em recurso especial (violação da Súmula 182 desta
Corte) não prospera, já que teria demonstrado, nos autos do agravo regimental
(notadamente às e-STJ fls. 1927-1929) que atacou de forma específica todos os
fundamentos da decisão agravada (e-STJ fls. 1965-1968).
O embargado apresentou contrarrazões (e-STJ fls. 1978-1981).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50154373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:18
Código de Controle do Documento: 7f132bda-b65b-4253-a60a-3e508b4b6044

Os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não indicam
contradição no julgado e sim insurgência contra sua conclusão, contrária à tese do
embargante.
Insurge-se o recorrente contra o acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica, nos termos da Súmula 182 do egrégio
Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão embargado fundamentou que o agravo se limitou a reforçar os
argumentos já deduzidos no recurso especial, que fora inadmitido em razão do óbice do
enunciado 7 da Súmula desta Corte. A Defesa pretendia, no recurso especial, e, síntese, a
absolvição do recorrente. O acórdão embargado indicou que o agravo regimental não
demonstrou o desacerto da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, que
por isso foi mantida pelo órgão colegiado.
Assim, à falta de impugnação específica – no caso, demonstração de
superação da Súmula 7 – o órgão colegiado negou provimento ao agravo regimental,
mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial e, por consequência, a
inadmissão do recurso especial.
Nas razões dos embargos de declaração, o embargante afirma que efetivou a
devida impugnação e argumenta que:
“(...) Até porque, os fundamentos jurídicos – interpretações estritamente jurídicas -
expressamente empregados no venerando acórdão hostilizado (COMO SUAS
PREMISSAS), especificamente no que pertine a ausência de comprovação do cometimento
do crime de responsabilidade, face as condições e requisitos jurídicos que foram
considerados para tal imposição e sancionamento, contrariam o artigo 1o do Decreto-Lei no
201/1967, com prejuízos ao exercício da defesa e prestígio aos vícios constantes do
venerando acórdão do E. TJSP, tudo a comportar e impor, pelo devido processo legal, o
pronunciamento desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para unificação da matéria
atinente aos dispositivos da legislação federal, até por força do princípio da primazia do
mérito e da cooperação, principalmente quando se trata de matéria de direito penal, com
consequências gravíssimas ao agravante”.

Como se vê, trata-se de mero inconformismo pois o embargante, em verdade,
não aponta contradição no julgado e sim retoma a tese de que não incidiu a Súmula 182
desta Corte.
Documento eletrônico VDA50154373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:18
Código de Controle do Documento: 7f132bda-b65b-4253-a60a-3e508b4b6044

Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código
de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. A mera
irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi
regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. Nesse
sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE
DIREITO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES QUE NÃO INFIRMAM A CONCLUSÃO
ADOTADA NA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal.
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
II - Não se verificando nenhuma das hipóteses anteriores, mas mera irresignação do
embargante com a solução apresentada por esta Corte Superior, fica inviabilizada a
utilização dos aclaratórios.
[...]
VI - Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no AREsp 1518118/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES D A
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
08/10/2019
14/10/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA DO ACÓRDÃO EMBARGADO
CONTRADIÇÃO NO EXAME DE NULIDADE DECORRENTE DE INOBSERVÂNCIA,
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO DISPOSTO NO ART. 315, § 2o, INCI SO VI, DO
CPP. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento,
somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada,
dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art.
619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não
ocorreu na espécie.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão
do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao
julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão embargada,
e não a divergência entre a parte e o julgador sobre a correta interpretação a ser dada à lei.
[...] 4. Embargos de declaração rejeitados."
Documento eletrônico VDA50154373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:18
Código de Controle do Documento: 7f132bda-b65b-4253-a60a-3e508b4b6044

(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/2/2022
25/2/2022

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.

Documento eletrônico VDA50154373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:18
Código de Controle do Documento: 7f132bda-b65b-4253-a60a-3e508b4b6044

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0160305-2
AREsp 2.136.557 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026562020148260072 00026562020148260072052014
000265620201482600720520148242014
000265620201482600720520148242014912014 052014 26562020148260072
26562020148260072052014 265620201482600720520148242014
265620201482600720520148242014912014 52014 8242014 912014
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIEZER GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA BIANCHINI
ADVOGADO
: ANDRE FIGUEIRAS NOSCHESE GUERATO - SP147963
ADVOGADA
: TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CRISTIANE MARIA FILGUEIRAS LUJAN
ADVOGADOS
: ROGÉRIO LEMOS VALVERDE - SP225094
MARCO ANTONIO PEDROSO CRAVO - SP323075
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS TAPARELLI PAULO
ADVOGADOS
: FÁBIO MORAES DOS SANTOS - SP298095
RODRIGO MANOEL PEREIRA - SP297437
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA BIANCHINI
ADVOGADO
: ANDRE FIGUEIRAS NOSCHESE GUERATO - SP147963
ADVOGADA
: TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ELIEZER GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
C5425245152301191:0902@
2022/0160305-2 - AREsp 2136557 Petição : 2025/0074082-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:17:15
Código de Controle do Documento: 9737241B-BF60-447D-93D9-82687F301C0B

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0160305-2
AREsp 2.136.557 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5425245152301191:0902@
2022/0160305-2 - AREsp 2136557 Petição : 2025/0074082-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:17:15
Código de Controle do Documento: 9737241B-BF60-447D-93D9-82687F301C0B